Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-52.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002625-52.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME - CNPJ: 20.481.678/0001-40 (EMBARGANTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (EMBARGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002625-52.2021.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – CONTRATO DE EMPREITADA E SUBCONTRATO – INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA SUBCONTRATANTE – FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPREITEIRA E TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A relação obrigacional no contrato de subempreitada é entre a empreiteira e o terceiro (subempreiteiro) e não entre a dona da obra e o empreiteiro. Desse modo, não há reponsabilidade obrigacional, notadamente, se expressamente pactuada, entre a dona da obra e a subempreiteira.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002625-52.2021.8.11.0040

Embargante:
Administradora Henriques Ltda.-ME

Embargadas:
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.-ME e Agropecuária Rio da Areia Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
o
postos pela autora
Administradora Henriques Ltda.-ME

contra acórdão
que à unanimidade desproveu sua Apelação
n.
1002625-52.2021.811.0040
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – CONTRATO DE EMPREITADA E SUBCONTRATO – INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA SUBCONTRATANTE – FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPREITEIRA E TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A relação obrigacional no contrato de subempreitada é entre a empreiteira e o terceiro (subempreiteiro) e não entre a dona da obra e o empreiteiro. Desse modo, não há reponsabilidade obrigacional, notadamente, se expressamente pactuada, entre a dona da obra e a subempreiteira.
”

Em síntese, alega omissão e erro de fato, ao argumento de que o acórdão não pronunciou e partiu de premissa equivocada sobre a relação da segunda apelada, ou seja, da
Agropecuária Rio da Areia Ltda. na contratação da apelante e a primeira requerida

J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.-ME.

Alega omissão ainda quanto aos fundamentos e áudios gravados a respeita da assunção da 2a embargada de declaração,
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
, ao pagamento da dívida decorrente da contratação entre a embargante de declaração e a empresa, primeira requerida,
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.-ME.

Por fim, após arguir omissão quanto a responsabilidade subsidiária

e prequestionamento, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002625-52.2021.8.11.0040

Embargante:
Administradora Henriques Ltda.-ME

Embargadas:
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.-ME e Agropecuária Rio da Areia Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
o
postos pela autora
Administradora Henriques Ltda.-ME

contra acórdão
que à unanimidade desproveu sua Apelação
n.
1002625-52.2021.811.0040
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – CONTRATO DE EMPREITADA E SUBCONTRATO – INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA SUBCONTRATANTE – FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPREITEIRA E TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A relação obrigacional no contrato de subempreitada é entre a empreiteira e o terceiro (subempreiteiro) e não entre a dona da obra e o empreiteiro. Desse modo, não há reponsabilidade obrigacional, notadamente, se expressamente pactuada, entre a dona da obra e a subempreiteira.
”

A Apelação
i
nterposta pela autora
Administradora Henriques Ltda.-ME
buscou obter a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Cobrança proposta pela recorrente e que
condenou
apenas a requerida
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.-ME

aqui também embargada de declaração a
o pagamento de R$144.650,64, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

A sentença ainda excluiu do polo passivo da lide a empresa
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
aqui também embargada de declaração.

E o Colegiado, ao analisar o apelo, forte no conjunto probatório,
concluiu tratar de
contratação de empreitada
havida
entre a

empresa empreiteira e uma das requeridas
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
e a empresa dona da obra – pavimentação asfáltica -
Administradora Henriques Ltda.-ME
ambas requeridas aqui embargadas de declaração, bem assim, de
subcontratação de empreitada
entre a empresa empreiteira
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
que é uma das duas requeridas e aqui também embargada de declaração e aqui também embargada de declaração e a empresa
Administradora Henriques Ltda.-ME

autora apelante e aqui embargante de declaração.

O acórdão concluiu ainda, de forma suficiente, e sem incorrer em omissão e muito menos em erro da premissa, que restou pactuado no contrato de empreitada que
a dona da obra
, ou seja, a empresa
Administradora Henriques Ltda.-ME
segunda requerida aqui também embargada de declaração não responsabilizaria por contrato de subempreitada
eventualmente pactuado pela contratada

empresa
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
primeira requerida e aqui também, embargada de declaração.

Logo, por esse motivo, ou seja, em razão da pactuação expressa, o Colegiado concluiu que não há responsabilidade solidária entre a empresa contratada
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
e a empresa dona da obra
Administradora Henriques Ltda.-ME
requeridas e aqui também embargadas de declaração com a dívida havida entre a
empresa contratada

J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.

e a empresa subcontratada

Administradora Henriques Ltda.-ME

autora apelante e aqui embargante de declaração.

Logo, o acórdão não deixou de pronunciar sobre tese alguma. Também não foi firmado em premissa equivocada.

O Colegiado analisou as alegações , ou seja, as teses postas no apelo e o conjunto probatório, e assim, entendeu não haver responsabilidade solidária em dívida feita pela empresa dona da obra com dívida feita pela empresa subcontratante.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Cuida-se, na origem, de Ação de
Cobrança proposta por
Administradora Henriques Ltda.-ME aqui apelante
em face de
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
e de
Agropecuária Rio da Areia Ltda. aqui apeladas, em que a autora recorrente

alegou que faz prestação de serviço e construção civil em geral, além de locação de máquinas e equipamentos, bem assim que em de janeiro de 2019 foi procurada pelas duas requeridas para que fornecesse equipamentos visando a execução de obras de pavimentação para a construção de pistas de pouso de aviões de pequeno porte nas fazendas da empresa Agropecuária Rio de Areia.

A autora
Administradora Henriques Ltda.-ME
aqui apelante ainda arguiu na petição inicial da sua Ação de Cobrança que em janeiro de 2019 lhe foi solicitado por e-mail a locação de: Caminhão Espargidor, Caminhão Basculante, Caminhão Tanque (Pipa), Rolo Compactador Liso, Distribuidor de Agregados (spreader) e Pá Carregadeira por um prazo de 30 a 60 dias, sendo os valores mensais fornecidos por telefone, registrados via
whatsapp e
também a contratação de um motorista com inclusão de seu pagamento dentro das horas cobradas.

Relatou que não foi formalizado contrato escrito, em razão do curto espaço de tempo, limitando-se as empresas a pactuarem as condições de contratação por meio de mensagens e e-mails, bem assim, que os trabalhos, que foram inicialmente contratados para o prazo de 30 a 60 dias, estenderam-se do dia 23 de janeiro de 2019 até o dia 29 de abril de 2019, durando,

portanto, mais de 03 meses na Fazenda Santo Antônio do Paraíso, localizada no município de Itiquira/MT e na Fazenda Cristo Rei (Fazenda Cachoeira Alta, em Paranatinga/MT.

A autora apelante ainda alegou que a empresa de Terraplanagem, ou seja, a
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.,

entrou em contato com ela autora apelante e registrou que o pagamento seria realizado diretamente na conta bancária da autora apelante. Todavia, apenas o valor de R$20.000,00 foi depositado pela empresa de Terraplanagem. Sustentou, assim, que descontado o valor pago, ainda resta a receber a quantia de R$144.650,64, o que busca por esta Ação de Cobrança.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Importa registrar
que a Apelação não discute

o vínculo já reconhecido pela sentença
,
ou seja, a existência da contratação entre a autora recorrente Administradora Henriques Ltda.-ME

e a requerida J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
.

Aliás, o apelo é
exclusivamente da autora

Administradora Henriques Ltda.-ME
e
apenas
quanto ao
capítulo da sentença que excluiu a segunda requerida da lide
(Agropecuária Rio da Areia Ltda.).

A requerida J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
que foi condenada pela sentença não recorreu
.
Assim a contratação entre a autora e a primeira requerida J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda. é questão já coberta pela coisa julgada
.

O que se discute exclusivamente neste apelo é se é caso de reconhecer
o cerceamento de defesa quanto a possibilidade de se demonstrar, por prova testemunhal,
a eventual responsabilidade solidária
entre a requerida que foi condenada pela sentença (J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.) com a empresa que foi excluída da lide (Agropecuária Rio da Areia Ltda.)

Alternativamente
,
se é caso de reconhecer,
com as provas constantes do processo
, a eventual responsabilidade subsidiária
da referida empresa Agropecuária Rio da Areia Ltda., vale dizer,
a responsabilidade direta da requerida J. N. Terraplanagem e a responsabilidade subsidiária da empresa excluída da lide Agropecuária Rio da Aeia Ltda..

O conjunto probatório até então produzido converge no sentido de ter ocorrido duas contratações
:

A primeira contratação
, ocorrida em 17.10.2018, que foi
o contrato
entre
Agropecuária Rio da Areia Ltda. e a requerida apelada J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda., com objetivo de prestação de serviços de execução de terraplanagem, pavimentação asfáltica do tipo “TSD” com FOG de lama asfáltica, para uma futura pista de pouso e decolagem localizada no Município de Santiago do Norte, com previsão de entrega “média” de 60 dias corridos, contendo dois acessos ao hangar e duas áreas de manobras, com área total de 31.626,00m2, pelo preço de R$800.000,00 a ser pago em conformidade com a cláusula 7a da pactuação (
contrato, id. de origem 71559158
).

Referidas empresas firmaram no mesmo dia, 17.10.2018, um
Aditivo ao contrato
, em que pactuaram ficar expressamente estabelecido que o contrato não subordinava a contratada J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda. à contratante Agropecuária Rio da Areia Ltda. a qualquer relação de trabalho, quer para a contratada J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda., quer para seus prepostos ou subcontratados, correndo por cinta e risco da contratada J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda. todos os encargos trabalhista de seus empegados.

Ainda pactuaram que a contratada J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda. responsabilizaria por indenizar a contratante Agropecuária Rio da Areia Ltda. em caso de reconhecimento judicial de subsidiariedade e/ou solidariedade com a contratante relacionadas ao contrato (
Aditivo, id. de origem 71559160
).

Por fim firmaram no citado Aditivo ao contrato (id. de origem 71559160):

“Cláusula 11a terceiro parágrafo:
Havendo necessidade por parte da CONTRATADA de subcontratar mão-de-obra terceirizada para a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA será a exclusiva e única responsável pelos terceiros subcontratados
, devendo arcar com todos os custos, encargos, gastos, prejuízos, indenizações, reconhecimentos de vínculo empregatício, e tudo aquilo que necessário for para o devido cumprimento de suas obrigações.” (grifei).

E a segunda contratação
, ocorrida em 21.1.2019,

que foi
o contrato verbal, já reconhecido pela sentença e não questionado no apelo
,

firmado entre a autora recorrente Administradora Henriques Ltda.-ME e a empresa requerida J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda., cujo objeto foi a locação de:
“Caminhão Espargidor, Caminhão Basculante, Caminhão Tanque (Pipa), Rolo Compactador Liso, Distribuidor de Agregados (spreader), e Pá Carregadeira, por um prazo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, sendo os valores mensais fornecidos tanto por telefone, como registrados via WhatsApp (anexo).

Autora aqui apelante e a requerida condenada pela sentença, contrataram ainda a disponibilização pela autora recorrente de um motorista para o caminhão basculante, cujo valor das horas do trabalhador seriam incluídas no valor da locação mensal dos equipamentos: “Além disso, foi requerido à Autora a disponibilização de um motorista para o Caminhão Basculante, sendo o valor das horas ordinárias do trabalhador incluído no valor da locação mensal deste equipamento.”

Esta relação contratual verbal entre a autora apelante
Administradora Henriques Ltda.-ME
e a requerida J. N. Terraplanagem foi reconhecida pela sentença que, inclusive condenou a requerida exclusivamente
, cujo capítulo não é objeto deste apelo.

Veja a conclusão a sentença:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 I, do CPC,
para CONDENAR a empresa J.N. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, ao pagamento de R$ 144.650,64
, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, para EXCLUIR a empresa AGROPECUÁRIA RIO DE AREIA LTDA do polo passivo da ação.
”.

Desta forma, esta questão, de subcontratação entre a autora recorrente
Administradora Henriques Ltda.-ME
e a empresa de terraplanagem
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
já foi dirimida/pacificada pela sentença não recorrida nesta parte.

Reitera-se que o recurso que é da autora
Administradora Henriques Ltda.-ME

discute
exclusivamente o capitulo da sentença que excluiu da lide a outra empresa
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
.

E conforme restou pactuado
no
Aditivo
firmado entre a empresa
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
dona da obra (pavimentação da pista) e a de terraplanagem
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.
,
que aquela primeira, ou seja, a Agropecuária Rio da Areia Ltda., por força da pactuação,

não responderia por problemas havidos entre a empresa de terraplanagem (contratada) e eventuais subcontratados da J. N. Terraplanagem
.

Veja o fragmento do Aditivo que foi firmado entre
Agropecuária Rio de Areia Ltda. e
J.N. Terraplanagem e Localização de Máquinas Ltda.

(id. de origem 71559160):

“Cláusula 11a terceiro parágrafo:
Havendo necessidade por parte da CONTRATADA de subcontratar mão-de-obra terceirizada para a execução do objeto do presente contrato,
a CONTRATADA será a exclusiva e única responsável pelos terceiros subcontratados
, devendo arcar com todos os custos, encargos, gastos, prejuízos, indenizações, reconhecimentos de vínculo empregatício, e tudo aquilo que necessário for para o devido cumprimento de suas obrigações.” (grifei).

Logo, revela-se desnecessária a prova testemunhal para reconhecer a existência dos dois contratos, porquanto referida situação restou demonstrada pela prova documental não desconstituída, e reconhecer, inclusive, a falta de responsabilidade – solidária e/ou subsidiária – da empresa dona da obra com o contrato de subempreitada,
fato este que afasta a tese de cerceamento de defesa
.

Rejeita-se, pois o alegado cerceamento de defesa
.

DA ALEGADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E/OU SUBSIDIÁRIA DA EMRPESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO.

O reconhecimento,
com base na prova documental não desconstituída
, da existência de dois contratos (um de empreitada e outro de subempreitada), sendo que para este último, ou seja, para o de subempreitada a empresa excluída da lide Agropecuária Rio da Areia não pode ser responsabilizada,
por força contratual
, acaba por comprometer a tese da autora apelante de existir responsabilidade solidária e/ou subsidiária da Agropecuária Rio da Areia quanto ao contrato que ela, autora recorrente, firmou com a requerida que já foi condenada pela sentença, ou seja, J. N. Terraplanagem.

Assim, com razão a sentença quando reconhece a existência de dois contratos. Um, de empreitada, firmado entre requerida J. N. Terraplanagem e a dona da obra Agropecuária Rio da Areia Ltda. e outro, de subempreitada, entre a autora recorrente
Administradora Henriques Ltda.-ME

e a requerida J. N. Terraplanagem.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
Neste rumo de ideias,
é possível identificar no caso em comento a existência de 02 (dois) vínculos contratuais distintos
.
Um de natureza de empreitada e outro de subempreitada, verbal, aliás
.

Neste cenário, não se mostra razoável atribuir responsabilidade solidária à Agropecuária.

É que os contratos de empreitada e de subempreitada são contratos distintos
.
A dona da obra (pavimentação de pista), a Agropecuária, embora beneficiada pela obra, não responde por eventual inadimplência proveniente do subcontrato, motivo pelo qual neste momento se reconhece a sua ilegitimidade passiva
.

Neste diapasão,
havendo o reconhecimento de que houve a subcontratação, a prestação do serviços, de acordo com os valores vertidos pela empresa demandante, tenho que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, excluindo-se a dona da obra do polo passivo da ação
.

E se houve falha na prestação do serviço ou valores que a parte entende que deveria ter sido abatidos, pode reclamar em ação própria, para compensação de crédito.
O que não “cola”, é a arguição de a empresa de Terraplanagem demandada não seria a empresa que realizou a subcontratação
,
diante de provas que mostram a existência de negociações entre esta e a Agropecuária, e de outro turno, entre esta e a demandante
, o que só seria ilidido caso a àquela última mostrasse que a Agropecuária construiu outras pistas em outros locais, sem a sua ajuda, e que o crédito cobrado se referia a outras subcontratações, conclui-se.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 I, do CPC, para CONDENAR a empresa J.N. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, ao pagamento de R$ 144.650,64, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, para EXCLUIR a empresa AGROPECUÁRIA RIO DE AREIA LTDA do polo passivo da ação.
” (grifei).

E com razão também a sentença quando afasta a tese da autora recorrente de solidariedade da dona da obra (Agropecuária Rio da Areia Ltda.) com a empresa de Terraplanagem. Afastamento esse que também alcança o pedido de reconhecimento de responsabilidade subsidiária, porquanto a pactuação, expressa, de que a dona da obra não responde por subcontratos é suficiente para afastar também esse argumento da autora recorrente de responsabilidade subsidiária.

Lado outro, em que pese as alegações da autora apelante, a prova produzida na petição inicial – conversas de aplicativo e de e-mail bem como áudios, não são capazes de comprovar que a empresa dona da obra Agropecuária Rio da Areia Ltda. tenha participado da subcontratação.

O que ficou mais ou menos evidenciado é que a empresa de terraplanagem que foi condenada pela sentença (J. N. Terraplagem), que foi quem subcontratou a autora apelante, faria o pagamento para a subcontratada (autora apelante) à medida que recebesse da dona da obra (Agropecuária Rio da Areia), o que não significa dizer que seja fato apto para imputar responsabilidade, seja solidária, seja subsidiária, como também pontuou a sentença impugnada, em especial, quanto ao regramento utilizado (art. 265 do CPC), cujo fragmento se transcreve:

“
Em avanço, rumo ao desate do mérito, observa-se que a documentação trazida aos autos pelo autor mostra que de fato, houve a solicitação pela empresa requerida JN Terraplanagem, para a subcontratação de locação de equipamentos para a execução do contrato que ela entabulou com a demandada Agropecuária (id 51600010), em que se determina o número de equipamentos (5), bem como, a duração do prazo (30 dias), e o local em que eles seriam alocados (Fazenda Ouro Branco e Santiago do Norte).

Observa-se também o TED que mostra o pagamento de entrada que a demandada pagou pela subcontratação (id 51600012), bem como, e-mails trocados entre esta e a empresa autora (id’s 51600015, 516000016, 51600019), sendo que neste último, há o apontamento do início e término dos serviços prestados (de 23/01/19 a 29/04/19), menção ao pagamento de um motorista, colaborador da requerente, e valores finais devidos depois da última medição (R$157.233,00), circunstâncias não especificamente impugnadas pelas partes que compõe o polo passivo da ação.

No mais, o id 516000023 mostra a pessoa cuja identificação é da empresa JN Terraplanagem, dialogando com o representante da empresa requerente, as cláusulas por acordo verbal, sendo certo que a avocação da norma sobre quebra de cadeia de custódia, neste caso em comento, mostra-se desarrazoada, ao passo que a norma não veio a reprimir o uso de meios tecnológicos como prova, tampouco a exigir que tais provas passem por perícia se não há a mínima suspeita de que são falsos, diante do que se vê do arcabouço probatório e da verossimilhança das alegações da parte demandante, de acordo com o caso em destaque, e suas peculiaridades, de sorte que elas se encaixam em um feixe de ordem de fatos que levam a conclusão de que a empresa de Terraplanagem tenta se esquivar do pagamento, sem justo motivo, dado que a demandante não tem nada haver com eventual celeuma existente entre as demandadas, se é que tal ocorreu.

Em sequência, não custa mencionar também os áudios (id’s 51600024, 51600029, 51600030, 51600031, 51600034), sendo que neste último, há imbróglio discutido junto ao representante da demandante e, presume-se, da empresa Terraplanagem, já por falta de pagamento da empresa Agropecuária
, e narrativas no sentido de que se reconhece os preços das planilhas enviadas quanto ao preço da locação dos equipamentos, e também, caso a empresa requerente retirasse os equipamentos locados, ambas partes teriam prejuízo.

É emblemática, aliás, a conversa entre os representantes das empresas de Terraplanagem com o da empresa autora (id 512600024),
porque mostra que a empresa Agropecuária foi quem “furou” com o pagamento, ao menos naquele momento, não se sabendo ao certo se pagou a intermediária, ou ainda deve a ela, ou se ambas, como diz a autora, deixaram-na “chupando dedo”, o que pouco importa no caso em tela, já que uma possui o direito de regresso contra a outra, caso entenda neste sentido
.

E sobre o ponto, frise-se que o áudio de id 67998814 mostra que o representante da empresa de Terraplanagem, em contato com outra pessoa que representa a empresa Agropecuária, nitidamente, conclui que o repasse dos valores deveriam ter sido feito por ele, o que não foi feito porque recebeu
in natura (veículo e maquinário)
, e não em pecúnia
.

DIANTE DE TAL PERSPECTIVA, IMPORTANTE SALIENTAR QUE NÃO SE NOTOU QUE A EMPRESA AGROPECUÁRIA PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS SUBEMPREITADAS
, e mesmo que a conclusão diversa se chegue, tal não induz automaticamente na responsabilidade solidária em casos de inadimplência da empreiteira, tampouco a alegação de que usufruiu dos serviços prestados pela requerente. .

Com efeito, para eventual condenação solidária imposta à Agropecuiária, necessária previsão expressa em contrato firmado entre a empresa empreiteira e a dona da obra, na forma do que dispõe o art. 265 do Código Civil, verbis:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Nessa linha de raciocínio, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Pluralidade de sujeitos. A regra geral das obrigações com pluralidade de sujeitos é a de que cada devedor só se obriga pela sua parte e cada credor tem direito a uma parte na prestação. A exceção a essa regra deve ser prevista de forma expressa pela lei. Essa é a razão pela qual a solidariedade não se presume. A solidariedade é, portanto, excepcional e como tal comporta interpretação restritiva, seja ativa, passiva ou mista
(Pezzella. L'obbligazione in solido, n. 24, p. 34). ( Código civil comentado [livro eletrônico]. 2a ed., baseado na 12a ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017).

Neste sentido é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA A PREÇO GLOBAL. SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO EMPREITEIRA. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO
.
Tratando-se a empreitada e a subempreitada de relações jurídicas distintas, e afastando o contrato principal, firmado a preço global, a responsabilidade da dona da obra pelo pagamento das subcontratadas, não há como lhe imputar de forma solidária o inadimplemento da empreiteira perante o terceiro subcontratado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.16.002126-4/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/0021, publicação da sumula em 11/03/2021 - destaque nosso)

NESTE RUMO DE IDEIAS, É POSSÍVEL IDENTIFICAR NO CASO EM COMENTO A EXISTÊNCIA DE 02 (DOIS) VÍNCULOS CONTRATUAIS DISTINTOS. UM DE NATUREZA DE EMPREITADA E OUTRO DE SUBEMPREITADA, VERBAL, ALIÁS.

NESTE CENÁRIO, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À AGROPECUÁRIA
.

É que os contratos de empreitada e de subempreitada são contratos distintos
. A dona da obra (pavimentação de pista),
A AGROPECUÁRIA, EMBORA BENEFICIADA PELA OBRA, NÃO RESPONDE POR EVENTUAL INADIMPLÊNCIA PROVENIENTE DO SUBCONTRATO
, motivo pelo qual neste momento se reconhece a sua ilegitimidade passiva.

Neste diapasão, havendo o reconhecimento de que houve a subcontratação, a prestação do serviços, de acordo com os valores vertidos pela empresa demandante, tenho que a ação deve ser julgada parcialmente procedente,
excluindo-se a dona da obra do polo passivo da ação
.

E se houve falha na prestação do serviço ou valores que a parte entende que deveria ter sido abatidos, pode reclamar em ação própria, para compensação de crédito. O que não “cola”, é a arguição de a empresa de Terraplanagem demandada não seria a empresa que realizou a subcontratação, diante de provas que mostram a existência de negociações entre esta e a Agropecuária, e de outro turno, entre esta e a demandante, o que só seria ilidido caso a àquela última mostrasse que a Agropecuária construiu outras pistas em outros locais, sem a sua ajuda, e que o crédito cobrado se referia a outras subcontratações, conclui-se.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 I, do CPC, para CONDENAR a empresa J.N. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, ao pagamento de R$ 144.650,64, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, para EXCLUIR a empresa AGROPECUÁRIA RIO DE AREIA LTDA do polo passivo da ação.”
(grifo próprio e nosso).

No mesmo sentido da sentença:

“APELAÇÃO DA DONA DA OBRA (AKZO). CONTRATO DE SUBEMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.

Contrato celebrado exclusivamente entre a autora e a
corré Sigma,
subempreiteira contratada pela empreiteira
corré JP.
Ausência de participação da dona da obra e da empreiteira JP no contrato discutido nos autos
. Apelo da corré Akzo provido,
e extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício, quanto à corré JP
. Apelação da subempreiteira (Sigma). Contrato de subempreitada. Alegação da autora corroborada pela prova dos autos. Preço cobrado compatível com o recebido anteriormente, demonstrado mediante recibos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF. Apelo a que se nega provimento.” (TJSP; APL 0006023-67.2012.8.26.0510; Ac. 8076628; Rio Claro; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pereira Calças; Julg. 03/12/2014; DJESP 11/12/2014) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES EM ABERTO.

Demanda proposta contra empreiteira e dona da obra. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda
. Recurso do autor.
Alegação de responsabilidade solidária. Impossibilidade
.
Contratações independentes
.
Ilegitimidade passiva latente. Extinção do feito em relação à dona da obra mantida
. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSC; AI 2013.068712-5; São José; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; Julg. 30/01/2014; DJSC 12/02/2014; Pág. 203) (grifei).

Com igual orientação:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO SUBEMPREITEIRO
(PROENGE).
PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DA OBRA PELO PAGAMENTO DOS VALORES EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EM RELAÇÃO À PROMOVIDA
/CITEPE.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

- “
No contrato de subempreitada de obra, a relação obrigacional se estabelece entre o empreiteiro e o subempreiteiro, não havendo vínculo jurídico entre a empresa subcontratada e a empresa dona da obra, quando não tenha aderido ou participado do contrato de subcontratação da obra em referência
”. (TJES; APL 0010783-64.2007.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/03/2013; DJES 27/03/2013)” (TJPB, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Leandro dos Santos, Apelação n. 0003084-05.2013.811.0731, Data de Julgamento: 28.11.2013).

(grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo por eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da sustentação pela autora recorrente nas razões do seu recurso a tese de necessidade e produção de prova testemunhal.

Sucede que ao contrário da alegação da apelada Agropecuária Rio da Areia a tese sobre produção de prova testemunhal

tinha mesmo que ser abordada nas razões do apelo, conforme fez a recorrente, porquanto decorreu do julgamento antecipado da lide ocorrido na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que excluiu da lide a empresa dona da obra por não ser responsável por subcontrato firmado entre a empreiteira e terceiros.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios. Fica mantida a repartição do pagamento dos ônus de sucumbência feita pela sentença.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás,
como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os Edcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (Edcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, Dje 20/03/2020)
(grifei).

O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

E o prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024